Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a comprovação de sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas. Logo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação de incapacidade financeira, em observância ao enunciado da Súmula no 481 do STJ.
2. O fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não tem o condão automático de viabilizar o deferimento do pleito, quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
3. As notas fiscais e os respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias, devidamente assinados por recebedores, embora não tipifiquem títulos executivos extrajudiciais, configuram prova relativa do negócio jurídico havido entre as partes, pressupondo a existência do direito alegado, de modo que constituem provas hábeis à instrução da ação monitória. Preliminar de carência de ação rejeitada.
4. Ciente de que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, conforme previsão do art. 206, §5o, do Código Civil, e de que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho citatório, retroage à data do ajuizamento da ação (art. 240, §1o do CPC), e, levando em conta, ainda, que a presente demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança relativa a quaisquer das notas fiscais que embasam a monitória.
5. Alegado excesso de cobrança em embargos monitórios, é ônus do devedor apontar o valor que reputa correto, acompanhado do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, nos termos do § 2o do artigo 702 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte Apelante.
6. Constatado que a Embargante/Apelante não apontou a quantia que entendia ser devida, tampouco juntou aos autos qualquer planilha ou demonstrativo atualizado do débito, ou sequer demonstrou o pagamento de quaisquer das notas fiscais que sustentam a pretensão monitória, forçoso é o reconhecimento do crédito postulado na inicial, de modo que não merecem acolhimento as razões recursais, devendo a Recorrente arcar com os prejuízos de sua desídia, ao não cumprir com o ônus inserto no art. 702, §2o do CPC.

7. Sentença mantida. Recurso não provido.